Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. BLOQUEIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em cumprimento de sentença, mantendo a constrição sobre o total de R$ 3.084,03, indisponibilizado via SISBAJUD.
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que parte da quantia bloqueada é impenhorável, pois advém de seu trabalho como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda. Alega, que a penhora foi efetivada no dia posterior ao crédito do valor em sua conta bancária e, em razão de sua natureza salarial, deve ser liberado em seu favor. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade da referida quantia, com o seu desbloqueio.
3. Na decisão de ID 73768389, foi deferido efeito suspensivo ao recurso, mediante suspensão dos efeitos da penhora e determinada a liberação ao credor da parte não impugnada pelo executado, isto é, R$ 888,99.
4. Sem contrarrazões (ID’s 74834798 e 74834799).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se parte da quantia bloqueada via SISBAJUD possui natureza salarial e, portanto, sujeita-se à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se há possibilidade de limitação da penhoram resguardando o mínimo existencial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi efetuado o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 3.084,03, em conta da parte agravante perante o banco Nubank. Apresentada impugnação à penhora, o executado alegou que parte do valor penhorado, isto é, o total de R$ 2.195,04, creditado em 05/05/2025, corresponde a seus rendimentos provenientes do trabalho como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda, de modo que é quantia impenhorável. O Juízo de origem, então, rejeitou a impugnação, por considerar que não foi demonstrada a natureza alimentar da quantia penhorada.
7. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvada a penhora para pagamento da pensão alimentícia e às importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
8. Não obstante, com o intuito de compatibilizar o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito do credor à satisfação de seu crédito, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.
9. No caso concreto, verifica-se que a origem da quantia objeto de impugnação resta cabalmente demonstrada pelo executado, no processo de origem, uma vez que parte dos ativos penhorados junto ao banco Nubank dizem respeito a créditos provenientes da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda. (ID 73476632, p.24), confirmando a alegação do agravado de que provêm de seu trabalho como motorista de aplicativo.
10. Logo, em se tratando de verba passível de penhora, porquanto não dotada de impenhorabilidade absoluta, mostra-se adequada a limitação em 30% (trinta por cento) do valor, garantindo-se a subsistência do devedor, mas também a satisfação, ainda que parcial do crédito.
11. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de Instrumento parcialmente provido, com reforma da decisão agravada para determinar o levantamento, em favor do credor, do total de R$ 1.547,50 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), com posterior liberação do remanescente ao executado.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025.